Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-35.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10051 - Ensino Fundamental e Médio
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800946-35.2020.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FLAVIA DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAUJO

APELADO: FLAVIA DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por candidata aprovada em concurso público, contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado do Pará para afastar a condenação em indenização por danos morais e materiais, decorrente de atraso no exercício do cargo público durante a pandemia de COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado possui omissão, contradição ou obscuridade; (ii) se a manutenção das aulas em formato online afastaria a justificativa do atraso no exercício do cargo público; (iii) se houve omissão quanto à Lei Estadual nº 5.810/1994; (iv) se existiria preterição por contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, uma vez que ficou expressamente reconhecida a licitude do atraso no exercício do cargo, motivado por Decreto Estadual que suspendeu as atividades presenciais em razão da pandemia.

4. A alegada omissão sobre a Lei Estadual nº 5.810/1994 foi afastada, pois o acórdão fundamentou que o prazo para exercício ficou justificado pela excepcionalidade da pandemia.

5. Não houve omissão quanto à contratação de servidores temporários, pois restou consignado que tais contratações ocorreram antes do ajuizamento da ação e não configuraram preterição da autora.

6. Os embargos de declaração não são via própria para rediscutir o mérito ou inovar teses, mas sim para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se constatou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 258.579/PE; TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000; TJ-PR, ED 1500301-3/01.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FLÁVIA DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAÚJO contra o Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (processo nº 0800946-35.2020.8.14.0013), que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e conheceu e negou provimento ao recurso de apelação da autora.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Ementa: Direito constitucional e administrativo.
Apelações cíveis
. Concurso público. Responsabilidade civil do Estado. Atraso no exercício do cargo público durante a pandemia de COVID-19. Inexistência de ilegalidade. Improcedência do pedido de indenização por danos moras e materiais. Recurso do Estado provido. Recurso da Autora desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Flávia das Chagas Bezerra de Araújo contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Ente Estadual ao pagamento de R$ 3.855,24 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) a título de danos morais, em razão do lapso temporal de cinco meses entre a posse da autora, aprovada em concurso público para o cargo de professora, e seu efetivo exercício funcional, atribuído à pandemia ocasionada pelo Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no exercício do cargo, motivado por medidas emergenciais da pandemia, enseja responsabilidade objetiva do Estado; (ii) se deve ser majorado o valor da indenização por danos morais e, (iii) verificar se o atraso no exercício do cargo justifica o pagamento de indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, em regra objetiva, exige a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, sendo irrelevante a presença de culpa do agente público.

4. A nomeação e posse da Autora ocorreu logo após o início da pandemia ocasionada pelo COVID-19, sendo lícita a adoção de medidas restritivas pela administração pública com fundamento no Decreto nº 609 de 16 de março de 2020 e suas prorrogações, que suspendeu as aulas no Estado do Pará.

5. O atraso no início do exercício funcional decorreu de fato notório e excepcional — a suspensão das atividades educacionais presenciais no Estado do Pará em razão da pandemia de COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 609/2020 e suas prorrogações.

6. A autora foi cientificada, no momento da posse, de que o exercício imediato seria inviabilizado pela situação pandêmica, pois consta no documento a observação "De acordo com o Decreto 619, 16/03/2020”, o que afasta a configuração de surpresa ou arbitrariedade por parte da Administração.

7. Não restou comprovada preterição da autora por contratação de temporários, uma vez que os contratos se encerraram antes do ajuizamento da ação e o novo processo seletivo foi destinado à formação de cadastro de reserva.

8. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 724347, Tema 671, de repercussão geral reconhecida), o mero atraso na investidura em cargo público não enseja direito à indenização, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

9. Inexistente o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, não há fundamento para a condenação por danos morais ou materiais.

10. Prejudicado o pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais, diante da improcedência total da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do Estado provido. Recurso da autora desprovido.

Em suas razões, a Embargante sustenta que a decisão incorreu em contradição ao considerar justificado o atraso no exercício do cargo, uma vez que as aulas foram mantidas na modalidade online, havendo necessidade do serviço, e que sua posse ocorreu já sob a vigência do Decreto nº 609/2020.

Afirma que há omissão quanto à aplicação da Lei Estadual nº 5.810/1994, em especial no tocante ao prazo de 15 (quinze) dias para início do exercício, sustentando a impossibilidade de alteração legislativa por decreto.

Assevera que o julgado foi omisso e contraditório ao não enfrentar adequadamente os argumentos relativos à contratação de temporários durante o período em que a Embargante aguardava o exercício, inclusive na mesma URE e disciplina para a qual foi aprovada e empossada, caracterizando, segundo a Embargante, arbitrariedade da Administração.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, reformando-se o Acórdão para julgar procedente o pedido de indenização.

O Embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da Embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Neste sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

No caso concreto, a Embargante afirma que o julgado é contraditório por considerar justificado o atraso no exercício do cargo, em decorrência da pandemia, apesar de as aulas terem continuado na modalidade online, bem como pelo fato de a sua posse ter ocorrido após a Promulgação do Decreto nº 609/2020.

Não assiste razão à Recorrente, pois o acórdão analisou expressamente o conjunto probatório dos autos, concluindo que o atraso no exercício do cargo foi justificado pela pandemia ocasionada pelo COVID-19. Vejamos:

(...) O conjunto probatório demonstra que a Autora participou do Concurso Público C-173 que ofertou 43 vagas para o cargo de Professor de Matemática, na URE 14 – CAPANEMA, sendo aprovada dentro do número de vagas, em 15º lugar.

Mediante o Decreto nº 34.146, publicado em 18 de março de 2020, a autora foi nomeada, tendo realizado a entrega dos documentos necessários à nomeação e assinado o termo de posse em 07 de abril de 2020. No entanto, o efetivo exercício somente ocorreu em 15 de setembro de 2020, conforme Termo de exercício e Memorando nº 602/2020 – CODES, contendo a apresentação da servidora para a escola onde passou a exercer suas atividades (ID. 10729760 - Pág. 1/2).

Verifica-se, portanto, que a nomeação e posse da Autora ocorreu logo após o início da pandemia ocasionada pelo COVID-19, sendo lícita a adoção de medidas restritivas pela administração pública com fundamento no Decreto nº 609 de 16 de março de 2020 e suas prorrogações, que suspendeu as aulas no Estado do Pará.

Além disto, constata-se que desde a assinatura do 1º termo de posse, a Recorrente possuía ciência de que o exercício do cargo não seria imediato, uma vez que o local destinado à data do início de exercício está riscado e sem definição, bem como, consta no documento a observação “De acordo com o Decreto 619, 16/03/2020”, denotando a impossibilidade de exercício do cargo em decorrência da suspensão das aulas ocasionada pela pandemia (ID. 10729758 - Pág. 1) (...)

Não há, portanto, contradição no julgado, mas tão somente, inconformismo com o entendimento adotado.

Também não há omissão quanto ao prazo previsto na
à aplicação da Lei Estadual nº 5.810/1994, haja vista que o acórdão considerou os fundamentos legais suscitados pela Embargante, para considerar justificável o atraso no exercício do cargo e por consequência, a inobservância do prazo previsto no art. 25 da Lei nº 5.810/94.

Outrossim, em relação à alegada omissão sobre a contratação de servidores temporários, da mesma forma constata-se que há expressa manifestação no acórdão embargado, ao dispor nos seguintes termos:

(...) Quanto à alegada preterição em decorrência da contratação de servidores temporários, verifica-se que as contratações temporárias indicadas pela Autora para o cargo de professor de matemática tiveram encerramento antes da propositura da ação (ID. 10729762 - Pág. 4). Em relação à realização de novo processo seletivo, constata-se que a seleção se destinou à formação de cadastro de reserva, inexistindo a comprovação da existência de servidores temporários ocupando a vaga destinada à apelada (...)

Assim, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Cumpre esclarecer, que o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Desta forma, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Registra-se, por fim, que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

Belém (PA), 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025